Tribunal: TJES
Processo: 5008835-87.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008835-87.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – CONFLITO
DE JURISDIÇÃO
– SUSCITANTE:
JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES
– SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES
– – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE
ALFREDO CHAVES
.

1.
Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito tendo o juiz suscitado determinado a remessa dos autos ao juízo suscitante em razão local onde a conduta típica foi consumada.

2-
O juízo suscitante, por outro lado, afirma que o contexto fático do caso em apreço demonstra a evidente conexão probatória ou instrumental, delineada no art. 76, III, do CPP, existente entre o crime de furto que deu início às investigações e a receptação culposa posteriormente deflagrada, na medida em que a prova de um poderá incontestavelmente influir e auxiliar na prova do outro, tornando-se necessário o trâmite conjunto dos procedimentos medida essencial à conveniência da instrução probatória.

3.
H
ipótese de delitos conexos, a competência deve ser firmada no Juízo com atribuição para julgamento do delito mais grave, na forma do que dispõe o art. 78, inciso II, “a”, do Código de Processo Penal,

3.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da Vara Única da Comarca de
Alfredo Chaves.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008835-87.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA/ES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES/ES

VOTO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta em razão de remessa do feito pelo Juízo da Comarca de Alfredo Chaves, em relação aos autos para apurar a suposta infração ao art. 155, §4°, II, do Código Penal, cometido, em tese, pelo investigado
TIAGO AIME DE MELLO
e o crime previsto no art. 180, §3°, do Código Penal, cometido, em tese, por
NANDINHO PIRES DO NASCIMENTO.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito tendo o juiz suscitado determinado a remessa dos autos ao juízo suscitante em
razão local onde a conduta típica foi consumada
.

O
juízo suscitante, por outro lado, afirma que o contexto fático do caso em apreço demonstra a evidente
conexão probatória ou instrumental,
delineada no art. 76, III, do CPP, existente entre o crime de
furto
que deu início às investigações e a
receptação culposa
posteriormente deflagrada, na medida em que a prova de um poderá incontestavelmente influir e auxiliar na prova do outro, tornando-se necessário o trâmite conjunto dos procedimentos medida essencial à conveniência da instrução probatória.

Nesse sentido, ressalta-se que, conforme relata os autos, na data de 27/04/2022, houve o furto da empresa (ALFREDO CHAVES) de Roberci Deolindo, conforme relatados no BU.

No momento da
prisão de Tiago
A
i
m
e Mello, por furto de u
m
a motocicleta, Roberci recordou-se que Tiago tinha trabalhado para ele como diarista na
d
ata de 27/0
4
/2022,
o
recebeu em sua empresa, disse que sabia quem tinha furtado seus
equipamentos,
que inclusive parte deles estariam em u
m
terreno baldio próximo a empresa, e o restante estava na localidade de Limeira (zona Rural de AN
C
HIETA).

Tiago disse que a parte do material furtado está com pessoa que atendia pelo nome de Nandinho Moleta e notificou onde morava.

Assim, conclui que ao tratarmos de hipótese de delitos conexos, a competência deve ser firmada no Juízo com atribuição para julgamento do
delito mais grave
, na forma do que dispõe o art. 78, inciso II, “a”, do Código de Processo Penal, no caso, o furto qualificado que ocorreu no Juízo da Comarca de Alfredo Chaves/ES.
1

Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I
- no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

a)
preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO competente o
Juízo de direito do Vara Única de
Alfedro Chaves
para processar e julgar os autos, atendendo ao disposto no art. 955 do CPC e art. 195, parágrafo único, do RITJ.

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES - JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - HIPÓTESE DE MANIFESTA CONEXÃO ENTRE OS DELITOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO COM PENA MAIS GRAVE - OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 78, II, “A”, DO CPP - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Considerando que foram praticados, pelos acusados, diversos crimes de roubo, nas cidades de Vila Velha e Cariacica, contra vítimas distintas, em horários diferentes, porém no mesmo dia, aplica-se, ao presente caso, o dispositivo estipulado pelo artigo 78, inciso II, alínea “a”, do código de processo penal. Competência determinada pelo crime a que se imputa a pena mais grave. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (suscitante) para apreciação da matéria versada nos presentes autos.
(TJES,

5002284-28.2022.8.08.0000
, Rel. Des. Adalto Dias Tristao; Julg 10/11/24)